Tribunal: TJDFT
Processo: 0712795-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados pelos embargantes/agravados, inclusive com a anulação do julgado colegiado por ausência de intimação válida e eficaz, digam os embargados, em 5(cinco) dias, sobre o formulado e o certificado pela Secretaria desse órgão recursal, consoante exige o contraditório que governa o devido processo legal substantivo. I. Brasília-DF, 26 de novembro de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Relator